Tribunal: TJPA
Processo: 0058283-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058283-34.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: EDITORA GRAFICOS BURTI LTDA, REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/ PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DE DEFEITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático encontra amparo no Regimento Interno deste Tribunal e não configura violação ao devido processo legal, sendo eventual irregularidade sanada pelo presente julgamento colegiado.

2.

O protesto do título interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, e a presente ação, que discute a validade do protesto, suspende o prazo prescricional até o trânsito em julgado da decisão.

3.

A aquisição de produtos para o desenvolvimento da atividade empresarial não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4.

Não comprovada a existência de defeitos nos produtos e não observado o prazo legal para reclamar os vícios e devolver a duplicata, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação cautelar de sustação de protesto.

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058283-34.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADAS: EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA. e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 3229893

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
em face da decisão monocrática de
Id. Num. 3229893
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA. e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
, complementada pela decisão de id. 9057903, que acolheu os aclaratórios opostos em face da ora Agravante.

Narram os autos que a Apelante,
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
, ajuizou Ação Cautelar de Sustação de Protesto em face das Apeladas, em que alegou ter contratado com a
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
o fornecimento de 200 materiais de divulgação de seus produtos.

Afirma que, antes do pagamento, verificou que parte do objeto do contrato apresentava defeitos de fabricação, motivo pelo qual sustou o pagamento e informou a Requerida a respeito.

A Apelada
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
, apresentou contestação, aduzindo que a apelante alegou a presença de defeitos somente após três meses da entrega do produto (id. 2842607).

Afirma que recolheu parte dos produtos, nos quais não foram verificados quaisquer defeitos.

A Apelada
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
apresentou contestação, aduzindo que pratica a atividade de
franchising
, bem como que adquiriu a duplicata emitida para amparar a relação jurídica entre as partes (id. 2842609).

O Juízo de origem julgou improcedente a cautelar de cancelamento de protesto, por entender que ficou demonstrado o negócio jurídico entre as partes, todavia não houve demonstração de prova robusta do alegado defeito (id. 2842716).

Transcrevo excerto do julgado:

(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa. (...)

Em suas razões recursais (id. 2842717), a Apelante reitera os argumentos formulados na peça inicial e afirma que apresentou ao Juízo um dos materiais supostamente defeituosos.

Afirma que se trata de relação de consumo, motivo pelo qual deveria o Juízo
a quo
ter invertido o ônus da prova, incumbindo aos apelados a demonstração de ausência de defeito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos.

Em sede de contrarrazões (id. 2842718), a Apelada
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
sustenta que a própria Apelante afirma que utiliza os materiais em
marketing
e divulgação de um empreendimento comercial.

Desta forma, aduz que não se trata de consumidor final dos produtos e, por conseguinte, não há que se falar em relação de consumo.

Defende a legalidade do protesto.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

Em contrarrazões (id. 2842719), a Apelada
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
requereu a manutenção da sentença.

Sobreveio a decisão ora recorrida (
Id. Num. 3229893
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CDC NA ESPÉCIE – INVIABILIDADE – TEORIA FINALISTA DO CONSUMIDOR – APELANTE QUE ADQUIRIU PRODUTOS PARA PUBLICIDADE DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – ACEITE TÁCITO DA MERCADORIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS PARA ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

Irresignada, a Apelante
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
opôs Embargos de Declaração (id. 3250365), alegando que o recurso de Apelação não poderia ser julgado monocraticamente, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC.

Assevera que o julgado não levou em consideração as provas constantes dos autos, deixando de apreciar os
e-mails
trocados entre as partes, que comprovam o reconhecimento por parte da Requerida quanto aos vícios dos produtos em questão.

A Embargante prossegue arguindo que há contradição no julgado, uma vez que o STJ excepcionalmente autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, quando elas demonstrarem vulnerabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para sejam sanados os vícios apontados.

A
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.

– em recuperação judicial
- opôs aclaratórios (id. 3271244), aduzindo que a decisão foi omissa com relação à majoração dos honorários de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões de ambas as partes.

Sobreveio monocrática no seguinte sentido (id. 9057903):

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES, NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, ante a inexistência dos vícios apontados e
DOU PROVIMENTO
AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA, para corrigir a omissão apontada majorando os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa. (...)

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
opôs novos Embargos de Declaração (id. 9280255), sustentando que a decisão embargada padece de vícios de omissão, com relação ao reconhecimento da parte Embargada quanto aos defeitos do produto, bem como aduzindo que a decisão monocrática não haveria enfrentado as provas dos autos.

Sustenta, que a decisão foi contraditória, pois o Código de Defesa do consumidor não se aplica às pessoas jurídicas e que há erro na decisão, por ter majorado injustificadamente os honorários de 10% (arbitrados em sentença) para 12%.

A Embargada
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
apresentou suas contrarrazões (id. 9434685), bem como a Embargada
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
as

apresentou (id. 9475094), tendo ambas pleiteado a rejeição do recurso e a aplicação de multa à recorrente por embargos protelatórios.

Ato contínuo, foi proferida monocrática, cujo dispositivo transcrevo (id. 10680574):

(...) Diante do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida. (...)

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
interpôs Agravo Interno (id. 11056020), sustentando ter havido
error in procedendo
, por haver sido extinto monocraticamente o processo sem amparo legal, visto que o art. 932, do CPC, não atribuiria tal poder ao relator, sendo nula a decisão recorrida.

Aduz a prescrição do título extrajudicial, entendendo que deveria ser reconhecida de ofício. Defende que a Ação Cautelar de Sustação de Protesto em Caráter Liminar de origem, ajuizada em 23.10.2014, visou sustar o protesto indevido referente à NOTA FISCAL DE Nº 10010189, esse datado de 02.07.2014.

Alega que, com o passar dos anos, as empresas Agravadas/Rés não executaram o título extrajudicial em tempo hábil, deixando transcorrer
in albis
o prazo de 3 (três) anos previsto em lei para exercício de seu direito potestativo.

Além do mais, que o simples ato de protestar a nota fiscal, não possuiria o condão de interromper o prazo prescricional para execução do título, havendo a emissão da NOTA FISCAL 10010189 sido feita em 25/04/2014, no valor de R$75.880,00 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais).

Logo, teriam as Agravadas o prazo de 3 (três) anos para ajuizamento da ação competente, embasando a ação com o mencionado título protestado, cuja data-limite remete a 25.04.2017. Contudo, as recorridas não ajuizaram qualquer ação pertinente para cobrança do título ou mesmo que pudesse interromper a prescrição.

Assevera ter havido
error in judicando
, visto que o caso em tela se enquadra perfeitamente na seara consumerista, conforme entendimento firmado pelo STJ, dado que só pode ser considerado consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Prossegue afirmando que restou incontroverso o reconhecimento das Agravadas sobre o defeito do produto, com base em provas documentais e
e-mails
acostados aos autos.

Requer, assim, seja reconhecida
ex officio
a prescrição. Subsidiariamente,

requer seja a decisão monocrática nulificada, para dar regular processamento à apelação, nos termos dos artigos 1.021 e 932, do código de processo civil, oportunizando, inclusive, a sustentação oral pela Agravante.

Ainda formula pedido subsidiário de reforma da decisão monocrática para julgar totalmente procedente a Apelação, na medida em que há claro
error in judicando
, sendo dado provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno por
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
no id. 11309617 e por
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
no id. 11390508.

Pleiteiam que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

A alegação de prescrição trienal também não merece prosperar.

A autora alega a prescrição do título executivo extrajudicial, sustentando que o protesto ocorreu em 2014 e não foi ajuizada ação de execução no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

A alegação, contudo, não merece prosperar por dois motivos principais: a
interrupção da prescrição pelo protesto
e a
suspensão da prescrição pela ação judicial
.

O protesto cambial, como ato formal e solene que comprova a inadimplência do devedor, possui o condão de interromper a prescrição. O art. 202 do Código Civil elenca as causas de interrupção da prescrição, incluindo em seu inciso III:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

III - por protesto cambial.

Com o protesto, o prazo prescricional recomeça a fluir do zero, permitindo ao credor mais tempo para buscar a satisfação de seu crédito.

Vê-se, pois, que, no caso em apreço, o protesto do título interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil.

Além disso, a presente ação discute a validade do protesto, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Logo, rejeito a prejudicial de prescrição.

Superadas tais questões preliminares, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se resta configurada relação de consumo na espécie, bem como se o suposto defeito no produto é capaz de atingir o negócio jurídico ao ponto de o título de crédito consubstanciado na cártula não se tornar exequível.

Conforme descrito na petição inicial e confirmado pelas requeridas, a relação jurídica entre as partes é a contratação da primeira apelada para confecção de produtos eletrônicos denominados “Books” para divulgação do empreendimento comercial da Apelante.

Segundo a recorrente, tais produtos apresentaram defeitos, motivo pelo qual sustou o pagamento, o que levou a segunda Apelada, a qual adquiriu a duplicata da primeira Apelada, a protestar o título.

Por este motivo, a Apelante ajuizou ação cautelar de cancelamento de protesto, alegando que o pagamento não se fazia devido, em razão dos defeitos e, por conseguinte, o protesto seria indevido.

O Juízo de origem concluiu que não há prova dos alegados defeitos, bem como que, em se tratando de duplicata, a Apelante teria o prazo de 10 dias para comunicar defeitos, porém não o fez. Desta forma, entendeu que não se faziam presentes os requisitos para concessão de cautelar de cancelamento do protesto.

Feitas estas considerações, é possível adentrar na análise das alegações de incidência do CDC e de ilegalidade do protesto.

Quanto à alegada incidência das normas do microssistema consumerista, não prospera a pretensão recursal.

Com efeito, a Apelante adquiriu material para dinamizar a divulgação de empreendimento comercial, motivo pelo qual não se enquadra como destinatário final.

Ademais, trata-se de duas pessoas jurídicas que celebraram o contrato amparados em duplicata, não havendo que se falar em qualquer tipo de hipossuficiência da Apelante em relação às Apeladas, portanto não se enquadra no conceito de consumidor.

O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Segundo Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamim:

"O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem,
incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor
, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção." (
In
"Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 2ª Ed. São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84).

A Jurisprudência dos Tribunais de 2º grau alinha-se no mesmo sentido:

Contrato de compra e venda de insumos para incremento da atividade empresarial – relação de consumo não configurada

“Como é cediço, a caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo
a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não caracterizaria relação de consumo, uma vez que ausente estaria a figura do “destinatário final” prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.
(Acórdão 1199892, 07072833420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019).

Por sua vez, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também adota a teoria finalista (subjetiva) e considera consumidor aquele que adquire o produto para utilidade pessoal, sem qualquer relação com a atividade empresarial desenvolvida:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. 1.- O critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2.- Na hipótese,
o Acórdão recorrido, examinando o contrato firmado pelas partes, conclui que a Cédula de Crédito Comercial teve por finalidade o fomento da atividade empresarial do recorrente. Consequentemente, a ele não se aplicam os ditames contidos no art. 52, § 1º da Lei consumerista.
3.- Não havendo relação de consumo entre as partes, não cabe a redução da multa moratória com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 4.- Agravo Regimental improvido (STJ. TERCEIRA TURMA. Agravo Regimental NO RECURSO ESPECIAL Nº 1386938. REL. MIN. SIDNEI BENETI. DJE DATA: 06/11/2013).

Desta forma, a aquisição de material publicitário para dinamizar as vendas de empreendimento comercial não se insere no âmbito das relações de consumo, mas de
relação civil entre as partes
.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, permanecendo aplicável à espécie a teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Nesta senda, é possível verificar que não logrou a Apelante se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, eis que arrima sua pretensão em suposto defeito do material contratado, sem prova robusta de sua alegação.

Logo, veja-se que a Autora/Agravante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Contudo, a jurisprudência do STJ adota a teoria finalista para a caracterização da relação de consumo,
entendendo que a pessoa jurídica que adquire produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial não se enquadra no conceito de consumidor.

É dizer, no caso, a Autora adquiriu os “books” para a divulgação de empreendimento comercial, não se caracterizando como destinatária final. Ademais, não se vislumbra qualquer vulnerabilidade da autora perante as Rés que justifique a aplicação do CDC.

Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova, permanecendo com a Autora/Agravante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

Outrossim, imperioso ressaltar que também não comunicou tempestivamente os supostos defeitos à primeira Apelada.

Prevê a Lei nº 5.474/1968 o seguinte:

Art. 7º - A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite.

Art. 8º - O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Assim, em havendo vício de qualidade do produto, para a Apelante ter sido liberada do seu dever de pagamento, deveria ter promovido a devolução do produto ou a notificação do vício dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

As provas apontam que a mercadoria foi entregue em
26/06/2014
(id. 2842604 - Pág. 7) e a Apelante somente se manifestou sobre supostos defeitos em
1º/08/2014
(id. 2842604 - Pág. 35).

Portanto, permanece a obrigação da Apelante de pagar a dívida estampada no título, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no protesto.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho:

“O
aceite por presunção
decorre do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando inexistente recusa formal. Trata-se da forma mais corriqueira de se vincular o sacado ao pagamento da duplicata. Caracteriza-se o aceite presumido, mesmo que o comprador tenha retido ou inutilizado a duplicata, ou a tenha restituído sem assinatura. Desde que recebidas as mercadorias, sem a manifestação formal de recusa, é o comprador devedor cambiário, independentemente da atitude que adota em relação ao documento que lhe foi enviado” (“Curso de Direito Comercial”, 15ª ed., Saraiva, 2011, SP, p. 483/484, o destaque não consta do original);

Neste sentido:

“DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de nulidade de título de crédito reunida à medida cautelar de sustação de protesto para julgamento conjunto. Demanda que versa sobre matéria predominantemente de direito, manifesta a desnecessidade de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa não configurado com o julgamento antecipado da lide.
Hipótese em que o prazo para a recusa motivada ao aceite de duplicata, por vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados, é de dez dias, contados de sua apresentação (artigos 7º e 8º, II, da Lei nº 5.474/68).
Incidência no caso do prazo decadencial de trinta dias para a manifestação do propósito de redibição ou de abatimento do preço de coisa móvel (artigo 445, do Código Civil). Providências não adotadas a tempo pela adquirente das mercadorias alegadamente fora das especificações exigidas. Pedidos cautelar e principal julgados improcedentes, e procedente o reconvencional. Sentença mantida. Recurso improvido” (19ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1039824-86.2013.8.26.0100, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, v.u., j. 28.09.2015).

Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Suficiência da prova documental produzida - Prova pericial requerida pela autora que era inócua, tendo em vista o tempo decorrido entre o recebimento das mercadorias e a propositura da ação. Cambial Duplicata - Afirmado pela autora que as mercadorias fornecidas pela ré foram entregues fora do prazo, bem como que apresentavam vícios de qualidade - Alegação à qual falta o mínimo de verossimilhança. Existência de notas fiscais comprovando que as mercadorias foram recebidas pela autora. Inexistência de qualquer ressalva nas notas fiscais sobre a existência de vícios nas mercadorias Autora que poderia proceder à devolução das mercadorias ou, ainda, recusar o aceite das duplicatas, nos termos do art. 8º, II, da Lei 5.474/68, providências as quais não tomou. Cambial. Duplicata. Inexistência de indícios acerca do suposto acordo celebrado entre as partes, a justificar o não pagamento dos títulos. Caso em que, cuidando-se de prova documental, deveria ter sido apresentada juntamente com a inicial Art. 396 do CPC - Decreto de improcedência da ação principal e das ações cautelares que se mostrou legítimo. Honorários de advogado. Arbitramento. Honorários advocatícios estabelecidos, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, em 20% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00). Verba arbitrada com moderação, a qual atendeu aos critérios tipificados nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do art. 20 do CPC. Litigância de má-fé – Caracterização. Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte. Não atestado o intuito malicioso por parte da autora. Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 17 do CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça. Afastada a condenação da autora nas penalidades por litigância de má-fé - Apelo da autora provido em parte para esse fim” (23ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0120622-27.2008.8.26.0100, rel. Des. José Marcos Marrone, v.u., j. 30.10.2013).

Dessa forma, a Autora alega que as rés reconheceram a existência de defeitos nos produtos, conforme
e-mails
anexados aos autos (ids. 2842604, Pág. 11-43, e 2842604, Pág. 1-14).

Entretanto, a análise dos
e-mails
demonstra que houve apenas uma tentativa de negociação para solucionar o problema, sem que houvesse um reconhecimento expresso de culpa ou responsabilidade pelas rés.

Ademais, mesmo que houvesse o reconhecimento dos vícios, a Autora não observou o prazo de 10 dias para reclamá-los e devolver a duplicata, conforme arts. 7º e 8º, da Lei nº 5.474/68.

Com essas premissas, afasto as alegações de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024